Tribunal: TJDFT
Processo: 0040775-97.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0040775-97.2014.8.07.0001 APELANTE: CLAUDIO DE CARVALHO VILLELA, CARLO LA PASTA, ERDIMIR BUENO, TEREZA LOPES DE ANDRADE, JOAO BATISTA PINTO DA CUNHA, JOSE DO CARMO NETO, HAROLDO LEMOS JUNQUEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Concedo o prazo de 30 dias para a sucessão, conforme requerido no id. 54158062. Intimem-se. Após, conclusos Brasília/DF, 12/12/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR